Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-50.2014.8.11.0022
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001527-50.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LOURDES DE MATOS SILVA - CPF: 411.641.561-87 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC - INAPLICABILIDADE DO TEMA 499/STF - APLICAÇÃO DOS TEMAS 685, 677 E 891/STJ - CRITÉRIOS DE CÁLCULO - CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, que condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária não creditadas em cadernetas de poupança no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), tendo o juízo de origem homologado o laudo pericial, fixado o crédito da exequente e extinguido o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se a poupadora não associada ao IDEC possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto à rediscussão dos critérios de cálculo; (iii) determinar a correção dos índices e parâmetros utilizados na apuração do crédito exequendo, inclusive quanto à incidência de expurgos inflacionários e juros de mora; e (iv) verificar se o depósito judicial efetuado pelo devedor afasta a incidência dos consectários da mora ou configura excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor produz efeitos erga omnes, alcançando todos os poupadores lesados, independentemente de filiação à associação autora, por se tratar de substituição processual e defesa de interesses individuais homogêneos.

4 - O Tema 499 do STF é inaplicável à hipótese, pois se refere à representação processual por associação em ações coletivas de rito ordinário, não incidindo sobre ações civis públicas regidas pelo CDC.

5 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão.

6 - A perícia judicial observa fielmente o título executivo, ao adotar o índice de 42,72% (IPC de janeiro de 1989) e ao aplicar os expurgos inflacionários subsequentes como correção monetária plena, nos termos da jurisprudência repetitiva do STJ.

7 - Os juros de mora incidem desde a citação do réu na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme tese firmada em recurso repetitivo, sendo inaplicável a tese de termo inicial diverso.

8 - O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não equivale a pagamento e não afasta a incidência dos consectários da mora, que subsistem até a efetiva entrega do numerário ao credor.

9 - Inexistente excesso de execução quando os cálculos homologados se encontram em consonância com o título judicial e com as teses firmadas em precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública fundada no Código de Defesa do Consumidor.

2 - Na execução de sentença relativa ao Plano Verão, é devida a correção monetária plena, com inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, tendo como base o saldo existente em janeiro de 1989.

3 - Os juros de mora, em cumprimento individual de sentença coletiva, fluem desde a citação do réu na fase de conhecimento da ação coletiva.

4 - O depósito judicial efetuado como garantia do juízo não afasta a mora do devedor nem a incidência dos consectários previstos no título executivo, que persistem até o efetivo pagamento ao credor.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001527-50.2014.8.11.0022, movido por
LOURDES DE MATOS SILVA
.

A ação originária consiste no cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), que condenou o banco ao pagamento das diferenças de correção monetária não creditadas em cadernetas de poupança em janeiro de 1989 (Plano Verão).

O juízo a quo julgou procedente o pedido, homologando o cálculo pericial para fixar o crédito da exequente em R$ 8.297,71 (oito mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), e extinguiu o feito com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 315988397), o banco apelante sustenta: a) A ilegitimidade ativa da apelada, por não ter comprovado a condição de associada ao IDEC na data da propositura da ação coletiva, invocando o Tema 499 do STF; b) A inaplicabilidade do Tema 677 do STJ, ao argumento de que o acórdão paradigma ainda não transitou em julgado; c) A ocorrência de preclusão consumativa quanto à rediscussão dos parâmetros de cálculo; d) A necessidade de que a atualização monetária siga os índices contratuais da caderneta de poupança; e) A existência de excesso de execução, pugnando pela prevalência de seus próprios cálculos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, para reconhecer o excesso de execução.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 315989852), rebatendo as teses recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Defendeu a legitimidade ativa com base na jurisprudência do STJ, a aplicabilidade imediata dos temas repetitivos, a correção do laudo pericial e, ao final, requereu a majoração dos honorários advocatícios e a tramitação prioritária do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade ativa da poupadora, à ocorrência de preclusão e à correção dos critérios de cálculo utilizados para a apuração do crédito exequendo.

Quanto ao argumento do apelante, de ilegitimidade ativa, não se sustenta
.

A tentativa de aplicar ao caso o Tema 499 do STF (RE 612.043) é equivocada, pois aquele precedente trata da representação processual por associação em ação coletiva de rito ordinário (art. 5º, XXI, da CF), cujos efeitos se limitam aos associados que concedem autorização expressa.

A hipótese dos autos é distinta. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, na qual o IDEC atuou como substituto processual, defendendo em nome próprio direito alheio (interesses individuais homogêneos de uma coletividade de consumidores).

Nessa modalidade, a eficácia da sentença é erga omnes, beneficiando todas as vítimas do evento danoso, nos termos dos arts. 95 e 103 do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria em recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC beneficia todos os poupadores do Banco do Brasil, independentemente de filiação.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC. RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição para a execução individual de sentença coletiva pode ser interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada por legitimados para ações coletivas.

2. Poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, com efeitos indistintos aos beneficiários da decisão.

3. O cumprimento individual de sentença coletiva pode ser processado no foro do domicílio do exequente ou no foro de prolação da sentença coletiva.

4. A apuração do quantum debeatur com base em cálculos aritméticos dispensa liquidação prévia.

5. Juros remuneratórios e correção monetária plena, incluindo expurgos inflacionários subsequentes, são devidos nos cálculos do débito, nos termos do título executivo.

6. São devidos honorários advocatícios em execuções individuais de sentença coletiva, nos moldes da Súmula 345 do STJ.

(...)

(TJMT, RAC 0006524-16.2017.8.11.0008, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 21/01/2025).

Portanto, a apelada é parte legítima para figurar no polo ativo desta execução, razão pela qual rejeito a preliminar.

O apelo também se mostra infundado no que tange à metodologia de cálculo
, uma vez que a sentença e o laudo pericial que a embasou seguiram rigorosamente as teses fixadas pelo STJ para a matéria.

A perícia judicial adotou como base o índice de 42,72%, correspondente ao IPC de janeiro de 1989, exatamente como determinado pela sentença coletiva e pacificado pelo STJ no REsp 1.107.201/DF.

Ademais, aplicou corretamente os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena, em observância ao Tema 891/STJ (REsp 1.314.478/RS), que assim dispõe:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC:

"Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente".

2. Recurso especial não provido.

(STJ, RESP 1314478 RS 2012/0054517-8, SEGUNDA SEÇÃO, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 12/05/2015).

Quanto aos juros de mora
, o entendimento do STJ é igualmente vinculante. No julgamento do Tema 685 (REsp 1.370.899/SP), restou assentado que, em cumprimento individual de sentença coletiva, os juros fluem desde a citação do réu na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVIA - DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 573.232/SC - INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA REMESSA à CONTADORIA JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior."
(REsp 1370899/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014) Não há como proceder a análise do excesso de execução alegado pelo agravante, tendo em vista que não foi apresentado demonstrativo de cálculo dos valores questionados, não havendo nenhum parâmetro nos autos que possa embasar uma alteração do valor executado. (TJMT, RAI 1011180-23.2017.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 08/05/2018).

Quanto a alegação de que o depósito judicial para garantia do juízo cessaria a incidência de encargos, contraria frontalmente a jurisprudência do STJ.

O Tema 677, revisado pela Corte Especial no REsp 1.820.963/SP, é categórico:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o valor depositado, com a sua correção monetária.”

Portanto, garantia não se confunde com pagamento.

A mora do devedor subsiste até a efetiva satisfação do crédito, sendo absolutamente correta a rejeição da tese defensiva pelo magistrado de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MORA DO DEVEDOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1.
As teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos submetidos sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acordo paradigma.

2. O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora previstos no título executivo, que incidem até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

3. A satisfação do crédito e a cessão da mora ocorrem com a entrega efetiva do dinheiro ao credor, mediante levantamento ou transferência eletrônica dos valores
."

(TJMT, RAR 1013578-59.2025.8.11.0000, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, ÓRGÃO ESPECIAL, 11/12/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026